Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO FRENTE AO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela Defensoria por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto ao entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, quando atua frente ao Ente Distrital. Pretende assim, a revisão do julgado pelo Colegiado. A despeito da argumentação da embargante, não houve a superação da Súmula 421 do STJ, cabendo frisar que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
3. Não há de se falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não havendo possibilidade de revisão do julgado pela via dos embargos de declaração.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.